Tribunal: TJMT
Processo: 0003626-71.2012.8.11.0051
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003626-71.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANESSA VALENTE - CPF: 937.132.742-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON DA SILVA VILARIN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Verifica-se que a apelante não preenche os requisitos para reconhecer o tráfico privilegiado, pois a mesma já foi condenada em outra ação penal, por idêntico delito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa Valente
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos da ação penal n. 3626-71.2012.8.11.0051 (Código 74630), que a condenou por infringência ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos, em regime de cumprimento inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (Id 18118481 a 18118483)

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da r. sentença para que a apelante seja absolvida ante ausência de provas do seu envolvimento na prática do crime de tráfico. (Id 18118956 a 18118957)

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 18118958/18118959)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 19846965).

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição – Alegação de ausência de prova para sustentar a condenação – Inadmissibilidade – Manutenção da condenação que se impõe – Autoria e materialidade provadas – Depoimentos dos policiais firmes e coesos confirmam a prática do crime – Alternativamente, almeja a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos exigidos - Demonstração de dedicação à prática criminosa –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa Valente
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde.

A denúncia assim consignou: (Id 18117451/18117452)

“ (...)Constado incluso inquérito policial que no dia 04 de novembro de 2012, por volta de 21h05min, na residência situada na Avenida Dom Aquino, n.‘’ 255, Bairro Jupiara, neste Município e Comarca de Campo Verde- MT, 05denunciados,agindo em unidade de desígnios, tinham em deposito, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substancia entorpecente consistente em 05 trouxinhas de pasta base de cocaína, (descritas no auto de apreensão de fl. 25), droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial provisório de fl. 28.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar recebeu inúmeras informações anônimas dando conta de que havia uma grande aglomeração na ”boca da Vanessa”, onde ela comercializava droga juntamente com seu amasio, o denunciado Wellington.

Diante disso, uma guarnição dirigiu-se até ao local e passou a efetuar rondas nas proximidades, sendo que por volta de 21h05min se depararam com dois indivíduos (Joao Batista Cordeiro e Jesus Clovis Cintra) entrando e posteriormente saindo da residência dos denunciados.

Ato contínuo, os referidos indivíduos foram abordados e revistados, momento em que foi encontrada uma trouxinha de pasta base de cocaína com Jesus Clovis Cintra, o qual admitiu que havia acabado de comprara droga, mas não quis dizer que quem.

Na sequência, a guarnição retornou a residência dos denunciados e adentrou no local, onde abordaram o denunciado e encontraram com ele a quantia de R$ 445,00em dinheiro, sendo que ainda no interior da residência encontraram mais R$ 12,00 em dinheiro, aparelhos de telefone celular e uma pasta preta pertencente a Jesus Clovis Cintra.

Durante as buscas, os policiais notaram que a denunciada Vanessa ficava mais apreensiva quando eles procuravam do lado de fora da residência, de modo que intensificaram a revista no referido local e lograram êxito em localizar cinco trouxinhas de pasta base de cocaína em um tijolo na área da residência.

Assim, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde foram autuados sem flagrante delito pelo crime imputado, já que os fatos ocorridos durante a ação policial deixaram claro a pratica do referido crime.

Ante o exposto, denuncio VANESSA VALENTE e WELLINGTON DA SILVA VILARIN como incursos no artigo 33, ”caput”, da Lei n.o 11.343/06, c.c artigo 29 do Código Penal, e requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, e que sejam os autores do fato, citados, sob pena de revelia, e que sejam processados e ao final condenados, observando-se o rito procedimental previsto na Lei n.o 11.343/O6, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas. ”

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime encontra-se comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (Id 18117454), termo de depoimento dos policiais (Id 18117455), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 18117459 e 18117469), boletim de ocorrência n. 867/2012 (Id 18117464), auto de apreensão (Id 18117465), auto de constatação provisório de substância entorpecente (Id 18117467), relatório policial (Id 18117472), laudo pericial n. 03-01-006884/2012 (Id 18117484).

Com relação a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que a apelante, cometeu o delito em análise, o depoimento policial da fase inquisitorial e que foi confirmado em juízo asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela é autor do crime.

Observa-se que a versão da apelante é inconsistente e não recebeu qualquer amparo dos demais elementos de prova, não sendo suficiente para refutar a tese acusatória.

Na fase de inquérito, a apelante prestou dois depoimentos, o primeiro em 05 de novembro de 2011, onde relatou que: (Id 18117459)

“(...) Que na data de ontem, 04.11.12, por volta das 20hs a 20hs30min, chegaram dois POLICIAIS MILITARES em sua residência, não sabendo informar o nome dos mesmos, mas sabe dizer que é um “baixinho que usa aparelho e um forte, meio branco, e alto”, momento em que a DECLARANTE juntamente com seu convivente WELLINGTON DA SILVA VILARIN, vulgo SUEZ estavam deitados; QUE os Policiais adentraram a residência, dizendo que “a casa tinha caído”, e perguntando onde estava o resto da droga, ocasião em que deram uns murros em WELLINGTON, e que revistaram toda a casa da DEPOENTE e o quintal e não “acharam nada”, somente o cachimbo da DEPOENTE; Que o dinheiro apreendido estava no bolso de WELLINGTON, já que a DEPOENTE estava de saída para PORTO VELHO, inclusive

já havia chamado o taxi; Que apreenderam o valor de R$ 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais) e ainda o valor de R$ 12,00 (Doze reais) em moeda, que a DEPOENTE também iria levar; QUE o Policial mais alto, disse a DEPOENTE que “já que você não quer entregar, o que a gente tem alí, é o suficiente para a gente jogar em cima”; QUE não tem conhecimento de que havia dois indivíduos dentro da viatura, no momento em que os Policiais em que os Policiais chegaram na casa da DEPOENTE; Que no momento em que estava nesta Delegacia, um dos indivíduos disse para a DEPOENTE que o Policial Militar, queria que eles falassem que haviam comprado droga da DEPOENTE; Que indagada negou conhecer ambos os INDIVÍDUOS, mas já viu um deles nas “ruas e bocas”, os quais alegaram para a DEPOENTE que iriam usar a referida droga na matinha, e que estavam descendo no momento em que foram abordados; Que nega comercializar substancia entorpecentes em companhia do amásio WELLINGTON DA SILVA VILARIN; (...)

Em seu segundo depoimento, assumiu que os entorpecentes lhe pertenciam, vejamos: (Id 18117469)

“(...) Que gostaria de alterar o primeiro depoimento que prestou nesta Delegacia, esclarecendo que que as 05 (cinco) trouxinhas de substância entorpecentes, encontrada pelos Policiais Militares, são de sua propriedade; Que informou ainda que havia comprado escondido do marido WELLINGTON, e que era para seu uso, e havia escondido dentro do tijolo, do muro; Que fez um programa e com este dinheiro que adquiriu as substâncias entorpecentes; Que indagada sobre a semelhança nas seis cabecinhas apreendidas respondeu que “pegou do mesmo cara que vendeu para o indivíduo que fora apreendido, JESUS, sendo “um tal de “NEGUINHO”, que vende drogas no Posto Paraná; Que reafirma que esta droga apreendida no presente auto, não era para comercializar, e sim para uso; Que não comercializa substância entorpecente; (...) “

Em juízo, a apelante se retratou novamente e relatou que no dia do ocorrido, estava usando droga e que sua mãe tinha mandado dinheiro para ela poder ir embora e foi quando os policiais entraram em sua residência, prendendo-a perto de um pé de manga. Alegou que em seu primeiro depoimento, assumiu que seria seu o entorpecente para livrar o marido para que o mesmo pudesse providenciar sua defesa, mas que a verdade seria que os policiais que participaram do flagrante que plantou as drogas em sua casa. (Relatório de mídia Id 18118967)

O policial que efetuou o flagrante, Pedro Henrique Soares de Oliveira, em depoimento na fase de inquérito e confirmado em juízo e pelo também Policial Militar Cleiton Roberto Maziero que juntamente com Pedro, efetuou o flagrante, relatou que: (Id 18117455)

“(...) Que nesta data de 04.11.12 estava de serviço juntamente com o AL SGT PM MAIERO quando ao efetuarem rondas pelo bairro Jupiara receberam várias denúncias anônimas via 190, informando que havia uma grande aglomeração de pessoas na “Boca da Vanessa”, sendo que esta pessoa ainda informou que Vanessa estaria vendendo entorpecentes juntamente com seu amásio (WELLINGTON DA SILVA VILARIN); Que diante destas informações, esta GU PM passou a efetuar rondas pelo local citado, quando por volta das 21h05min se depararam com dois indivíduos (JOÃO BATISTA CORDEIRO e JESUS CLOVIS CINTRA) entrando e posteriormente saindo da casa de VANESSA VALENTE; Que tais indivíduos ao serem abordados, JESUS dispensou (jogou) a “cabecinha” de pasta base, mas esta ação foi individualizada pela GU PM e então foi apreendida pelo DECLARANTE, qual seja, 01 (um) TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, sendo que JESUS confirmou que a referida substância lhe pertencia; Que o AL SGT PM MAZIERO ao indagar os suspeitos da procedência da substância, JESUS informou que é usuário e que havia acabado de comprar, mas não informou que havia comprado a droga na casa de VANESSA, mas como esta GU PM visualizou os dois indivíduos entrando e enquanto esta GU PM deu a volta no quarteirão, ainda conseguiu visualizá-los saindo da residência de VANESSA, ao esta GU PM de posse da droga apreendida e dos SUSPEITOS, se deslocou até a residência de VANESSA, qual seja, na AV DOM AQUINO, N. 255, BAIRRO JUPIARA, onde ao abordar o amásio de VANESSA, WELLINGTON, com este foi encontrado a quantia em dinheiro de R$ 445,00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro e então após esta GU PM procederem mais buscas na residência, sendo localizado no interior da mesma o valor de R$ 12,00 (Doze reais), bem como os aparelhos telefônicos (celulares), ressaltando que a pasta preta contendo documentos pessoais pertencem à JESUS CLOVIS CINTRA; Que no momento que esta GU PM realizava as buscas no local, foi possível observar que VANESSA ficava mais apreensiva quando esta GU PM realizava buscas na parte externa da casa, e diante da situação o DEPOENTE intensificou as buscas, onde o DEPOENTE localizou na área da casa, dentro de um tijolo, mais cinco (05) trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína; Que diante da situação, o AL SGT PM MAZIERO deu voz de prisão a WELLINGTON e VANESSA, e conduziu ambos, juntamente com os dois indivíduos, JESUS e JOÃO, para esta delegacia para providências que o caso requer; (...) “

Após detida análise do teor da r. sentença, verifica-se que o nobre Magistrado de Primeiro Grau considerou expressamente a versão suscitada pela apelante em seu interrogatório, como se depreende dos autos. É nítido que o d. sentenciante acolheu como meio de prova o depoimento judicial da apelante, não havendo que se falar em qualquer irregularidade o fato de não ter acolhido a tese defensiva de negativa de autoria.

Apesar das ilações do apelante suscitando suspeição dos militares, os testemunhos de policiais, não contraditados, são inteiramente convincentes e idôneos, merecendo crédito até prova robusta em contrário, pois são servidores públicos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Acerca do assunto, com intuito de solidificar entendimento há muito adotado, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, o Enunciado Orientativo n.o 8, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Não há elementos nos autos que demonstrem que os policiais tinham interesse em prejudicar o acusado, razão pela qual suas palavras devem ser tomadas como as de qualquer outra testemunha, sobretudo porque estão harmônicas entre si e em perfeita sintonia com a prova circunstancial, que evidenciam a prática da mercancia ilícita.

Portanto, verifica-se que a defesa, ao contrário do órgão acusatório, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, a propósito:

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1a ed. pg. 508)

“ Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos. ”

Por fim, esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do réu quanto ao delito de tráfico, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

A defesa pleiteia o reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/2006.

Pois bem.

Sabe-se que a redução a que se refere o artigo referenciado, de 1/6 ao 2/3, está condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes do §4o, do art.33, da Lei no 11.343/06, o qual dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

(...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme se extrai do dispositivo retrotranscrito, os requisitos impostos pela referida Lei para a aplicação da referida minorante são quatro, quais sejam: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, ou seja, é necessário que preencha conjuntamente os requisitos.

No caso em apreço, não estão presentes os requisitos do artigo supracitado, pois a apelante já foi condenada em outra ação penal, por idêntico delito.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto Vanessa Valente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020